Tribunal: TJDFT
Processo: 0000730-06.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000730-06.2018.8.07.0003 RECORRENTE: DÉBORA FERREIRA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STF. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstrado pelo conjunto probatório juntado aos autos, em especial pelas declarações da vítima e do depoimento policial, que a ré, após colidir com o veículo estacionado em frente a casa do ofendido, afastou-se do local do acidente na tentativa de fugir de suas responsabilidades legais, deve ser mantida a condenação. 2. O Plenário do STF julgou em conjunto as ADCs no 43, 44 e 54 para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, modificando o entendimento até então vigente, para firmar orientação no sentido de que a prisão para fins de cumprimento de pena só é permitida após o esgotamento de todos os recursos cabíveis e o processo transitar em julgado, admitindo-se apenas a prisão preventiva, caso preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 305 do Código de Trânsito Brasileiro, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando a fragilidade do acervo probatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 305 do Código de Trânsito Brasileiro, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “materialidade e a autoria dos crimes de embriaguez ao volante e de afastar-se o condutor do local do acidente foram devidamente comprovadas” (ID 15931333). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004